Tribunal: TJDFT
Processo: 0761081-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761081-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. O recorrente alega que o prazo concedido para a juntada dos documentos requeridos pela decisão de ID 68550329 foi curto e que não se lembrava da existência das demais contas que não foram anexadas aos autos. Decido. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, o recorrente limitou-se a juntar o extrato de apenas uma conta no Banco NU. Portanto, ao apresentar o extrato de apenas um banco, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. A omissão de informações em questão configura erro que não pode ser considerado meramente formal, não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Ademais, a alegação de que o prazo concedido foi curto ou de que o recorrente não se lembrava das demais contas bancárias não justifica a omissão na apresentação dos documentos exigidos, sobretudo porque o próprio embargante declarou que recebe seu salário na conta do Banco Itaú, que não foi anexada aos autos. Além disso, constata-se outra omissão relevante, uma vez que também foi determinada a juntada dos três últimos contracheques, os quais igualmente não foram apresentados. Verifica-se que os presentes embargos não buscam corrigir contradição, omissão, obscuridade ou erro material, mas sim procuram provimento jurisdicional para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida na decisão ou à reanálise do conjunto probatório. Diante do exposto, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Concedo ao recorrente derradeiro prazo de 48h para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA